Tribunal: TJSP
Processo: 2202886-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2202886-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Nazaré Paulista, em que é impetrante
FERNANDO HENRIQUE MAGRO GIMENEZ DO AMARAL, Pacientes LETÍCIA
PEREIRA LEITE e IGOR SILVEIRA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202886-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2202886-56.2020.8.26.0000
COMARCA: NAZARÉ PAULISTA
VOTO No 41.746
Habeas corpus - recusa do Ministério Público em ofertar
proposta de suspensão condicional do processo – negativa
justificada – ausência dos requisitos do art. 89 da Lei
9.099/95, c.c. art. 77, II, do Código Penal – não
caracterizado constrangimento ilegal – ordem denegada
O advogado Fernando Henrique Magro Gimenez do
Amaral impetra “habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de Letícia
Pereira Leite e Igor Silveira Leite e aponta como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da Comarca de Nazaré Paulista.
Alega que os pacientes sofrem constrangimento
ilegal em razão do não oferecimento de proposta de suspensão condicional
do processo, não obstante presentes os requisitos legais da medida.
A liminar foi indeferida (fls. 57/58).
Prestadas as informações pela autoridade apontada
como coatora (fls. 62/63), a D. Procuradoria da Justiça opina pela
denegação da ordem.
É o relatório.
Consta da denúncia que, na noite de 07.07.2019, no
interior de banheiro de UBS, os pacientes praticaram aborto em Letícia, com
o consentimento desta, valendo-se para tanto de objeto cortante, com o qual
decapitaram a cabeça do feto. Igor seria o pai da criança.
Não oferecida proposta de suspensão condicional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202886-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processo. O promotor justificou longamente sua posição, nos seguintes
termos:
“De plano, digo seguramente que, apesar de os crimes
imputados
aos
denunciados
admitirem,
abstratamente,
a
concessão do benefício da suspensão condicional do processo
(artigo 89 da Lei no 9.099/1995), vez que a pena mínima cominada
é de um ano de detenção/reclusão (requisito objetivo), o caso
concreto rejeita, não tolera o deferimento do benefício legal, pelos
seguintes motivos:
(i) trata-se de imputação de crime doloso contra a vida, da
competência do Tribunal do Júri (artigo 5o, inciso XXXVIII, “d” , da
Constituição Federal);
(ii) o modo de execução do delito, tal como descrito na
denúncia, é gravíssimo (o feto foi decapitado, permanecendo a
cabeça no interior do corpo da denunciada, precisando, esta, de
intervenção cirúrgica para retirada do membro, ao passo que o
restante do corpo do feto foi despejado desumanamente em um
vaso sanitário da unidade pública de saúde;
(iii) o caso concreto possui um grau elevadíssimo de
torpeza, ausência máxima de piedade e acentuada insensibilidade
ao produto da concepção humana (feto);
(iv) o caso concreto apresenta extrema ousadia, vez que
praticado no interior de uma unidade pública de saúde, onde
deveriam ter buscado ajuda para garantir o nascimento do bebê
com vida;
(v) os denunciados dissimularam, reiteradamente, a
realidade do fato, negando até mesmo que a denunciada
estivesse grávida;
(vi) o caso concreto expõe requintes demasiados do dolo criminal
(a vontade livre e consciente de praticar a conduta criminosa, de
abortar, ou seja, de expulsar do ventre materno o fruto da
concepção humana), o que se constata diante dos informes de
que a denunciada tentou, por diversas vezes e formas, provocar o
abortamento, inclusive introduzindo uma tesoura fechada na
vagina, sem sucesso, até que escolheu um meio absolutamente
eficaz para o fim desejado, qual seja, decapitar – com instrumento
cortante - a cabeça do feto, um ser totalmente inofensivo; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202886-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(vii) o caso concreto causou comoção dentro e fora do
hospital, sendo justo e razoável que, após o devido processo
legal, o Conselho de Sentença examine e julgue o mérito da
causa (a conduta imputada aos denunciados).
A propósito, o “caput” do artigo 89 da Lei no 9.099/1995
exige na parte final a presença dos demais requisitos que
autorizariam a suspensão condicional da pena, nos termos do
artigo 77 do Código Penal.
E o inciso II do referido artigo 77 requer o exame, como
requisito do sursis penal, da culpabilidade, dos antecedentes, da
conduta social e da personalidade do agente, bem como dos
motivos e das circunstâncias. Na espécie, pelos argumentos
acima expostos, tem-se que a culpabilidade, a personalidade do
agente e as circunstâncias do fato são absolutamente
desfavoráveis aos denunciados e rechaçam o deferimento da
benesse legal.
Por esses motivos concretos e justificados, estão ausentes
os requisitos subjetivos do sursis processual (suspensão
condicional do processo), razão pela qual deixo de oferecer
proposta aos denunciados” (fls. 17/19).
Acolhida integralmente tal manifestação pelo Magistrado
(fl. 49).
Não se vislumbra constrangimento ilegal, decorrente de
tal decisão, a ser sanado.
Com
efeito,
ao
Ministério
Público
compete
o
oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, nos
termos do art. 89 da Lei 9.099/95. Por conseguinte, a ele incumbe avaliar a
pertinência da benesse, fornecendo a devida fundamentação na hipótese de
recusa em ofertá-la. O benefício só configura direito subjetivo do réu se,
presentes os requisitos legais, o “Parquet” não motivar a negativa.
Nessa linha, a compreensão do Superior Tribunal de
Justiça: “Cabe ao Ministério Público, com exclusividade, a análise quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202886-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
possibilidade do oferecimento do benefício da suspensão condicional do
processo, podendo recusar a aplicação do referido instituto, desde que o
faça de forma fundamentada. Precedentes” (AgRg no REsp 1849860/SP,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe
10/06/2020).
No
caso,
como
acima
reproduzido,
muito bem
alicerçada a recusa em elementos da situação concreta vivenciada,
suficientes a revelar o descabimento da suspensão condicional do processo.
Tanto que o Juiz corroborou a compreensão exarada, o que exclui a
incidência da Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal.
Tampouco ilegais os argumentos ventilados para
embasamento da decisão. O art. 89 da Lei 9.099/95 dispõe que “Nos crimes
em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas
ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá
propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o
acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por
outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão
condicional da pena (art. 77 do Código Penal)” (grifos nossos).
Entre tais pressupostos do “sursis”, figuram no art. 77,
II, do CP, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do
crime, tudo a ser avaliado para concessão ou não do benefício, válidos
também para a suspensão condicional do processo.
Aqui, entendeu-se, adequadamente, que os motivos e
circunstâncias do delito não permitiam a propositura da benesse do art. 89
da Lei 9.099/95.
Assim, baseada a recusa em condição legal, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202886-56.2020.8.26.0000 -Voto no
6
caracterizado injusto constrangimento.
Por fim, as Súmulas 718 e 719 do STF nada têm a ver
com a matéria discutida.
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator